Tribunal: TJDFT
Processo: 0737636-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA. ABUSO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. DANO MATERIAL E MORAL. ALEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM CONFORMIDADE COM O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO À ÉPOCA EM CURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE OFÍCIO.
1. Cuida-se de apelação sustentando o direito à reparação civil e retratação, indeferidas na origem, uma vez configurado o abuso de direito diante de informações inverídicas sobre o apelante divulgadas em reportagem, passando ao largo de investigação diligente. Por conseguinte, tendo em conta que a eventual reforma da r. sentença para a procedência dos pleitos, conforme pretendido na apelação, sujeitaria a apelada aos efeitos desse julgamento sem a produção da prova por ela requerida, adequado o reconhecimento, no caso, do cerceamento da defesa.
2. A livre convicção do juiz e sua liberdade na apreciação das provas não deve afastar o exercício do direito constitucional de ampla defesa, mediante o indeferimento da prova que poderia influir no julgamento, realizado de forma antecipada.
3. Quando necessária a dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação aos princípios da razoabilidade, do contraditório e da ampla defesa.
4. Alegado haver necessidade de prova documental para atestar simples narrativa de fato do interesse público, outrora retratado em procedimento administrativo disciplinar, não há que proceder o julgamento imediato da lide sem a dilação probatória.
5. Preliminar de cerceamento de defesa arguida de ofício e acolhida. Sentença anulada.